Tribunal: TJMT
Processo: 1008900-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008900-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DANIEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 055.794.381-76 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO ARAUJO DA SILVA - CPF: 142.556.374-07 (TERCEIRO INTERESSADO), D. S. D. S. - CPF: 062.342.951-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO, AO ARGUMENTO DE SER A DECISÃO GENÉRICA, COM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, XI, DA CF – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE – APREENÇÃO DE APETRECHOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM
DENEGADA
DE
ACORDO
COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente em razão da considerável quantidade de entorpecente apreendido (580g de cocaína), associada aos insumos para refino e aos apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, além da informação de que o paciente é membro da organização criminosa
Primeiro Comando da Capital
(PCC); tais elementos satisfazem os requisitos de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de
Alex Daniel Araújo da Silva
, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo Plantonista da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.

Informa o Impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 28.3.2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, a qual foi homologada e convertida em preventiva em
audiência de custódia.

Agora, o impetrante busca, nesta instância, a restituição da liberdade do paciente, alegando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Plantonista Paulo da Cunha
em ID. 208661671, sendo as informações da autoridade inquinada coatora anexadas em ID. 209945689.

Instada a se manifestar, a Procuradoria, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário de seu entendimento que segue transcrito (ID. 212420160).

Ementa: Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Alegada fundamentação inidônea. Improcedência. Ordem de Prisão visando assegurar a ordem pública em vista da reiteração criminosa do agente. Suposta “desproporcionalidade” entre o tempo de prisão preventiva e uma eventual pena condenatória. Inexistência. Prisões com naturezas distintas. Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024